Tribunal: TJDFT
Processo: 0739933-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739933-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA DA SILVA MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tania Maria da Silva Monteiro contra a decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A. (Processo n. 0707392-04.2021.8.07.0014), indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que a renda média bruta da autora é de R$9.004,89, e líquida de R$4.993,52, auferida no trimestre compreendido pelos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, e por não ter comprovado a existência de dependentes e de despesas extraordinárias, que lhe minguassem a subsistência (ID 108505014 dos autos de origem). Sustenta a agravante, em síntese, que está sendo executada pelo Banco agravado no valor de R$ 71.690,82, referente ao saldo devedor do empréstimo bancário de cédula n. 17658893, do período de 08/12/2020 a 30/04/2021. Salienta que o embargado, ao ingressar com a execução, deixou de informar sobre a ação judicial no 0738395-50.2020.8.07.0001, em trâmite na 25a Vara Cível de Brasília-DF, atualmente em análise pela 5a Turma Cível deste TJDFT, em que, liminarmente, foi determinada a limitação dos descontos efetuados na conta corrente da agravante em 30% de seu salário, para garantir o mínimo de sua subsistência. Aduz que passa por graves dificuldades financeiras, sendo a sua hipossuficiência agravada pela própria causa de pedir da presente demanda. Narra possuir diversas dívidas, como perante o Distrito Federal, em que aderiu ao REFIS, processos judicias em curso e cobranças indevidas por parte do agravado em sua conta bancária, discutidas em processo judicial diverso, não tendo condições de arcar sequer com o seu próprio sustento. Assevera que, conforme extrato bancário que colaciona, o valor líquido de seu salário, depositado em sua conta, é retirado integralmente pelo Banco agravado, restando evidente que não tem como pagar suas contas e despesas ordinárias, como alimentação, água, luz, dentre outras. Requer, pois, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da justiça gratuita. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento da antecipação da tutela. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, nesta análise perfunctória, verifica-se que os documentos que instruem os autos demonstram a hipossuficiência econômica da agravante, senão vejamos. Afere-se dos autos de origem que a agravante é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde, tendo apresentado os contracheques referentes aos meses de agosto (ID 107822410), setembro (ID 107822411) e outubro de 2021(ID 107822412), sendo que este último informa rendimentos brutos de R$ 9.024,30, e líquidos de R$ 5.007,09, após deduzidos os descontos compulsórios (seguridade social e imposto de renda), parcelas de empréstimos bancários, plano odontológico, mensalidade do Sindicato da categoria e mensalidade do Clube da Saúde. Com efeito, embora o padrão remuneratório da agravante, a primeira vista, não se coadune com os destinatários do benefício pretendido, denota-se, pelos extratos bancários acostados aos ID’s 107822413, 107822414 e 107822415, referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, que o crédito depositado a título de salário é retirado, quando não integralmente, quase que na totalidade pelo Banco agravado. Nesse cenário, em que pese a nobre fundamentação adotada pelo magistrado a quo para indeferir o pleito, o que sobeja dos autos, ao menos nesse juízo de cognição sumária, é que a agravante se encontra em situação de superendividamento, que lhe impede de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência. Portanto, considerando a possibilidade de a decisão agravada produzir efeitos imediatos, consistente no indeferimento da petição inicial, e demonstrada a probabilidade de provimento do recurso em face da condição de hipossuficiência demonstrada pela agravante, impõe-se o deferimento da liminar vindicada. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora